Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NA APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO CAUTELAR ADMINISTRATIVA EXARADA PELO PROCON/DF. DETERMINADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DO FORNECIMENTO, DA DISTRIBUIÇÃO E DA VENDA DOS PRODUTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos legais.

2. In casu, não se verifica afronta à legislação aplicada à hipótese, merecendo destaque o fato de que a sanção de suspensão de fornecimento, distribuição e venda dos produtos Del Valle Fresh foi determinada cautelarmente, antes mesmo da instauração do procedimento administrativo.

3. Colhe-se dos autos que os produtos da linha Del Valle Fresh são comercializados no Brasil desde 2017, não estando em discussão suposta nocividade do produto em si, mas apenas possíveis irregularidades nas embalagens, situações que, a priori, afastam a imprescindibilidade da medida cautelar.

4. Uma vez que não se verifica a urgência em evitar que o consumidor seja exposto às imagens de frutas nos rótulos dos produtos Del Valle Fresh, mostra-se injustificada a adoção de medida cautelar de suspensão de comercialização antes mesmo de ouvir a parte interessada, como preconiza o devido processo legal. Logo, evidencia-se neste momento a probabilidade do direito invocado.

5. O periculum in mora também se faz presente, ante o prejuízo comercial e financeiro de manter a suspensão do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha Del Valle Fresh à empresa Apelante.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.